Tribunal: TJBA
Processo: 0000745-70.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000745-70.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: EVANIO DE SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANDREA MASCARENHAS PEDREIRA MARTINS

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E COLLOR II. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por EVANIO DE SOUZA RODRIGUES, que julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao recálculo dos saldos de caderneta de poupança, mediante aplicação dos índices de correção monetária relativos aos Planos Econômicos Collor I e Collor II, acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o direito do poupador à cobrança judicial de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II após o julgamento da ADPF nº 165 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como verificar se eventual pagamento depende de adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 165, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, entendendo que as medidas adotadas constituíram legítima política econômica destinada ao enfrentamento do quadro inflacionário então existente.

A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

A homologação do acordo coletivo celebrado entre entidades representativas dos poupadores e das instituições financeiras estabeleceu mecanismo específico para pagamento das diferenças discutidas, condicionado à adesão voluntária dos interessados.

A tese segundo a qual haveria direito subjetivo ao recebimento das diferenças de correção monetária independentemente da adesão ao acordo foi superada pela orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ausente adesão ao acordo coletivo homologado, não subsiste fundamento jurídico para condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças pleiteadas em ação autônoma.

Impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Teses de julgamento:
“1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Collor I e Collor II pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165 afasta a pretensão de cobrança judicial autônoma de diferenças de correção monetária fundadas nos denominados expurgos inflacionários. 2. O recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários discutidos na ADPF nº 165 condiciona-se à adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, observados os termos e prazos estabelecidos no respectivo ajuste.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº.

0000745-70.2010.8.05.0080
, em que figura como parte apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e, como parte apelada,
EVANIO DE SOUZA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____ de _______ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça